Tribunal: STM
Processo: 7000731-49.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO
CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LESÃO LEVE. DOLO EVENTUAL
CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.
O CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR É UM DELITO PROPRIAMENTE MILITAR, CONSISTENTE
NA CONDUTA DE PRATICAR ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA UM SUBORDINADO, QUE PODE VIR A
SOFRER LESÕES CORPORAIS PELA SUA PRÁTICA, OPORTUNIDADE EM QUE O AGENTE TAMBÉM
RESPONDERÁ POR ESSE DELITO.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE RESTARAM CARACTERIZADAS NOS AUTOS TANTO PELOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, COMO PELO EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NO
OFENDIDO.
NÃO SE PODE CONCEBER COMO UMA MERA BRINCADEIRA OU UM TROTE O ATO DE
OBRIGAR A VÍTIMA A RASTEJAR SOB AS CAMAS, CONTRA A SUA VONTADE, A FIM DE APLICARLHE GOLPES EM SUA REGIÃO GLÚTEA.
O DOLO RESTOU PRESENTE NO MOMENTO EM QUE OS APELADOS, ENTÃO CABOS DO EXÉRCITO,
DETERMINARAM QUE OS OFENDIDOS, ENTÃO SOLDADOS, PASSASSEM POR BAIXO DAS CAMAS
DO ALOJAMENTO, PARA RECEBEREM DIVERSOS GOLPES NAS NÁDEGAS, PRATICADOS POR MEIO
DE TÊNIS, CHUTEIRA E CINTO, COMO FORMA DE PARTICIPAREM DE UMA TRADIÇÃO QUE OS
MILITARES RECÉM-INGRESSOS DEVIAM EXECUTAR. ASSIM, RESTA PRESENTE O DOLO DE
PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, OU, PELO MENOS, O DOLO EVENTUAL DE CAUSAR-LHE
LESÃO.
IGUALMENTE, NÃO SE VISLUMBRA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB O ARGUMENTO DE QUE AS
LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA FORAM LEVÍSSIMAS, POIS O AUTO DE EXAME DE CORPO DE
DELITO, EXPRESSAMENTE, ATESTOU A OCORRÊNCIA DE LESÕES LEVES, ADEMAIS NÃO SE PODE
CONCEBER COMO ATÍPICA UMA CONDUTA QUE É TIPIFICADA COMO CRIME MILITAR E QUE
OFENDE OS VALORES ESSENCIAIS À VIDA CASTRENSE, E OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA.
DESTARTE, AINDA QUE OS APELADOS ESTEJAM IMERSOS EM UM AMBIENTE NO QUAL A PRÁTICA
DE TROTES FOI POR MUITO TEMPO CONSIDERADA COMUM, ATUALMENTE ESTE TIPO DE
COMPORTAMENTO NÃO PODE SER TOLERADO, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE UM SUPERIOR
HIERÁRQUICO, DOTADO DE, NO MÍNIMO, MEDIANA INTELIGÊNCIA, TEM CONDIÇÕES DE
ENTENDER A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DE SURRAR AS NÁDEGAS DE UM INFERIOR
HIERÁRQUICO.
DA MESMA FORMA, O BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA NÃO PODE SER CONSIDERADO
DISPONÍVEL, COMO NO DIREITO PENAL COMUM. NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE, O FATO
PRATICADO GANHA ESPECIAL RELEVO, DIANTE DE OUTROS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA
NORMA ESPECIAL.
POR FIM, A CONDUTA, PRATICADA PELO ACUSADO SOLDADO, SOMENTE SE AMOLDA AO CRIME
DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 209 DO CPM, POIS AUSENTE A SUPERIORIDADE
HIERÁRQUICA ENTRE ELE E O OFENDIDO.
E, TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 125 DO CPM, A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO TERCEIRO APELADO, PELA PENA EM CONCRETO, OCORRIDA ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA, DEVE SER DECLARADA DE PLANO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS DE UM DOS
ACUSADOS. DECISÃO UNÂNIME.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000731-49.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO PIERRE DE LIMA, LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, FRANCISCO PACHECO
VEIGA NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença hostilizada,
condenar os Acusados ex-Cb RICARDO PIERRE DE LIMA e ex-Cb FRANCISCO
PACHECO VEIGA NETO à pena de 6 (seis) meses de detenção, para cada um,
como incursos nas sanções do art. 175, caput, e art. 175, parágrafo único, c/c o
art. 209, todos do CPM; e condenar o acusado ex-Sd LUIZ GABRIEL TEIXEIRA à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso apenas nas sanções do art.
209, do CPM, concedendo a todos, o benefício dos sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade, declarando-se ainda, de ofício, a extinção da punibilidade do réu ex-Cb
RICARDO PIERRE DE LIMA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
pela pena in concreto, na modalidade retroativa, nos termos do art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, inciso VII; art. 129 e art. 133, todos do CPM, nos termos do voto
do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000731-49.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO PIERRE DE LIMA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: LUIZ GABRIEL TEIXEIRA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 175 E 209 DO CPM.
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LESÃO
LEVE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA.
BEM
JURÍDICO
INDISPONÍVEL.
APELO
MINISTERIAL
PROVIDO.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.
O CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR É UM DELITO
PROPRIAMENTE MILITAR, CONSISTENTE NA CONDUTA DE
PRATICAR
ATOS
DE
VIOLÊNCIA
CONTRA
UM
SUBORDINADO, QUE PODE VIR A SOFRER LESÕES
CORPORAIS PELA SUA PRÁTICA, OPORTUNIDADE EM QUE
O AGENTE TAMBÉM RESPONDERÁ POR ESSE DELITO.
A
AUTORIA
E
A
MATERIALIDADE
RESTARAM
CARACTERIZADAS
NOS
AUTOS
TANTO
PELOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, COMO PELO EXAME
DE CORPO DE DELITO REALIZADO NO OFENDIDO.
NÃO
SE
PODE
CONCEBER
COMO
UMA
MERA
“BRINCADEIRA” OU UM “TROTE” O ATO DE OBRIGAR A
VÍTIMA A RASTEJAR SOB AS CAMAS, CONTRA A SUA
VONTADE, A FIM DE APLICAR-LHE GOLPES EM SUA
REGIÃO GLÚTEA.
O DOLO RESTOU PRESENTE NO MOMENTO EM QUE OS
APELADOS, ENTÃO CABOS DO EXÉRCITO, DETERMINARAM
QUE OS OFENDIDOS, ENTÃO SOLDADOS, PASSASSEM POR
BAIXO DAS CAMAS DO ALOJAMENTO, PARA RECEBEREM
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
2/23
DIVERSOS GOLPES NAS NÁDEGAS, PRATICADOS POR MEIO
DE TÊNIS, CHUTEIRA E CINTO, COMO FORMA DE
PARTICIPAREM DE UMA TRADIÇÃO QUE OS MILITARES
RECÉM-INGRESSOS DEVIAM EXECUTAR. ASSIM, RESTA
PRESENTE O DOLO DE PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR, OU, PELO MENOS, O DOLO EVENTUAL DE
CAUSAR-LHE LESÃO.
IGUALMENTE, NÃO SE VISLUMBRA A ATIPICIDADE DA
CONDUTA, SOB O ARGUMENTO DE QUE AS LESÕES
SOFRIDAS PELA VÍTIMA FORAM LEVÍSSIMAS, POIS O AUTO
DE EXAME DE CORPO DE DELITO, EXPRESSAMENTE,
ATESTOU A OCORRÊNCIA DE LESÕES LEVES, ADEMAIS
NÃO SE PODE CONCEBER COMO ATÍPICA UMA CONDUTA
QUE É TIPIFICADA COMO CRIME MILITAR E QUE OFENDE
OS VALORES ESSENCIAIS À VIDA CASTRENSE, E OS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
DESTARTE, AINDA QUE OS APELADOS ESTEJAM IMERSOS
EM UM AMBIENTE NO QUAL A PRÁTICA DE TROTES FOI
POR MUITO TEMPO CONSIDERADA COMUM, ATUALMENTE
ESTE
TIPO
DE
COMPORTAMENTO
NÃO
PODE
SER
TOLERADO,
AINDA
MAIS
CONSIDERANDO
QUE
UM
SUPERIOR HIERÁRQUICO, DOTADO DE, NO MÍNIMO,
MEDIANA INTELIGÊNCIA, TEM CONDIÇÕES DE ENTENDER
A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DE SURRAR AS
NÁDEGAS DE UM INFERIOR HIERÁRQUICO.
DA MESMA FORMA, O BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA
NORMA NÃO PODE SER CONSIDERADO DISPONÍVEL, COMO
NO DIREITO PENAL COMUM. NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE,
O FATO PRATICADO GANHA ESPECIAL RELEVO, DIANTE DE
OUTROS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA NORMA
ESPECIAL.
POR FIM, A CONDUTA, PRATICADA PELO ACUSADO
SOLDADO, SOMENTE SE AMOLDA AO CRIME DE LESÃO
CORPORAL, PREVISTO NO ART. 209 DO CPM, POIS AUSENTE
A
SUPERIORIDADE
HIERÁRQUICA
ENTRE
ELE
E
O
OFENDIDO.
E, TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO
ART. 125 DO CPM, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
TERCEIRO
APELADO,
PELA
PENA
EM
CONCRETO,
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
3/23
OCORRIDA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A
PRESENTE DATA, DEVE SER DECLARADA DE PLANO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM
RELAÇÃO ÀS CONDUTAS DE UM DOS ACUSADOS. DECISÃO
UNÂNIME.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo Ministerial para,
reformando a Sentença hostilizada, condenar os Acusados ex-Cb RICARDO
PIERRE DE LIMA e ex-Cb FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO à pena de 6
(seis) meses de detenção como incursos nas sanções do art. 175, caput, e do art. 175,
parágrafo único, c/c o art. 209, todos do CPM; e condenar o acusado ex-Sd LUIZ
GABRIEL TEIXEIRA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso apenas nas
sanções do art. 209 do CPM, concedendo a todos, o benefício dos sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade, declarando-se ainda, de ofício, a extinção da punibilidade do réu ex-Cb
RICARDO PIERRE DE LIMA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
pela pena in concreto, na modalidade retroativa, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c
o art. 125, inciso VII; art. 129 e art. 133, todos do CPM.
Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença do Conselho de Justiça para o Exército, lavrada nos autos da APM nº
7000192-64.2020.7.05.0005, que julgou improcedente a Denúncia para absolver os
ex-graduados RICARDO PIERRE DE LIMA, FRANCISCO PACHECO VEIGA
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
4/23
NETO e o ex-Sd LUIZ GABRIEL TEIXEIRA dos delitos previstos no art. 175,
caput e parágrafo único, este último c/c o art. 209, ambos do CPM, todos com
fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM.
Narra em síntese a Exordial Acusatória, que no dia 14 de abril de 2020,
no interstício das 13h às 14h, após a instrução de tiro e desacautelamento dos
armamentos, no alojamento da 1ª Companhia de Fuzileiros do 62º Batalhão de
Infantaria, o Cb VEIGA NETO determinou, e insistiu, para que o Sd PEDRO PAULO
passasse por baixo das camas do alojamento, como forma de executar uma tradição
desempenhada por militares recém-ingressos no Pelotão.
Após momento inicial de negação, o soldado cumpriu a ordem emanada.
Todavia, enquanto o soldado rastejava sob os beliches, o Cb PIERRE e o Sd
TEIXEIRA, em posse de tênis, chuteiras e cinto, desferiam golpes em sua região
glútea, que causaram lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito
constante no evento 9.2, fl. 04 - a saber, "hiperemia e aumento de volume leves em
região de nádegas, bilateralmente, condizente com lesão de grau leve".
Depois desse “trote”, o Sd PAULO se dirigiu ao banheiro onde pode ver
as agressões e registrar as marcas na região glútea e, posteriormente, chegou a solicitar
ao 1º Ten FABIO para que trocasse de Pelotão.
De igual forma, foi determinado pelos militares Cb PIERRE, Cb VEIGA
NETO e Sd TEIXEIRA ao Sd POSSAMAI, também recém-chegado no Pelotão, que
rastejasse embaixo das camas do alojamento e, mesmo discordando, o soldado
cumpriu as ordens, oportunidade em que, igualmente, suportou golpes efetivados
pelos denunciados com cinto e bandoleira. (evento 1, doc. 1 da APM).
O MPM, igualmente, afirmou que vários militares, na condição de
testemunhas, prestaram depoimento sobre o caso. Disse também que o denunciado Cb
VEIGA NETO negou a participação no ocorrido e alegou que visualizou os outros
dois corréus Cb PIERRE e Sd TEIXEIRA desferindo golpes de cinto e bandoleira na
vítima mencionada. Esses dois acusados, por sua vez, “usufruíram do direito
constitucional ao silêncio”.
Desse modo, o Parquet Castrense sustentou que os militares Cb VEIGA
NETO, Cb PIERRE e Sd TEIXEIRA, agindo de forma livre e consciente, com
unidade de esforços e desígnios, perpetraram o delito de Violência contra Inferior, em
desfavor do Sd POSSAMAI, e Violência contra Inferior cumulado com Lesões
Corporais, em face do ofendido Sd PAULO.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requereu que fosse recebida a
Exordial Acusatória contra os três Denunciados como incursos no art. 175, caput, e
art. 175, parágrafo único, ambos do CPM (este último c/c art. 209 do mesmo diploma
legal), todos em concurso material, nos termos do art. 79 deste mesmo Diploma Legal.
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
5/23
Feito esse breve resumo da Denúncia, foi possível verificar que constam
nos autos do APF nº 7000063-59.2020.7.05.0005 os seguintes documentos:
- Auto de Exame de Corpo de Delito (evento 1, item 1, p. 09, 10, 11 e
12);
- Nota de ciência das garantias constitucionais (evento 1, item 1, p. 17,
19 e 21);
- Oitivas dos envolvidos (evento 1, item 1, p. 23/29);
- Nota de culpa (evento 1, item 1, p. 30, 31 e 32);
- Relatório do APF (evento 1, item 1, p. 33);
- Anexos fotográficos (evento 1, itens 2, 3, 4, 5 e 6; evento 83, item 10);
- Decisão concedendo liberdade provisória aos flagranteados (evento
11);
- Alvarás de soltura cumpridos (evento 24);
- Termos de oitiva dos ofendidos (evento 83, item 2, p. 18/19, item 3, p.
16/17);
- Termos de inquirição de testemunhas (evento 83, item 3, p. 06/07,
08/09, 10/11, 12/13, 14/15, 18; item 4, p. 01, 02/03, 04/05, 06/07, 08/09,
10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/21, 22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30,
item 5, p. 01, 02/03, 04/05, 06/07, 08/09, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17); e
- Folhas de alterações (evento 83, item 6, p. 16/26, 27/28; item 7, p.
01/17 e 18/19; item 8).
A Denúncia foi recebida em 17/9/2020 (evento 1, doc. 2, da APM).
Os acusados foram devidamente citados (eventos 20, 21 e 23 da APM).
Posteriormente, os ofendidos foram ouvidos por meio de
videoconferência (eventos 60 e 61 da APM).
Em seguida, houve a inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia:
Cap MARCELLO GUIMARÃES BREVES, Cap FÁBIO PAULO GONÇALVES, ex-
Sd MIGUEL FRANCO DOS SANTOS e ex-Sd GABRIEL LUIZ BAETTKER
ROSA, também por meio de videoconferência. (eventos 67 e 68, da APM).
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
6/23
Por sua vez, a DPU arrolou as seguintes testemunhas defensivas: IGOR
EDUARDO BROGNI, NATHAN LUÍS VARELA JOHANN e ERICK GABRIEL DA
SILVA FARIAS (evento 74), as quais, do mesmo modo, foram ouvidas de forma
remota, oportunidade em que a Defesa declarou estar satisfeita com a prova
testemunhal produzida (eventos 96 e 97, APM).
Por último, foi a vez dos acusados serem qualificados e interrogados,
ocasião em que a DPU informou que iria requerer o ingresso de um novo Defensor
para o terceiro acusado, LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, por considerar uma aparente
colidência de defesas (eventos 96 e 97, APM).
Ao ingressar no feito, o novo Defensor Público pediu uma nova
inquirição do acusado, LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, e a anulação do seu depoimento
(evento 106, da APM), tendo o MPM se manifestado contrariamente à anulação, mas a
favor de novo depoimento (evento 124, da APM).
Dessa forma, em audiência realizada em 7/6/2021, o Conselho de Justiça
deferiu, parcialmente, o requerimento desse novo representante da DPU, para que
fosse realizado o segundo interrogatório do acusado, porém, sem a declaração de
nulidade do depoimento já prestado (eventos 128 e 130, da APM).
Ato contínuo, foi realizado outro interrogatório do acusado LUIZ
GABRIEL TEIXEIRA, sendo representado por esse novo Defensor Público Federal,
porém o acusado preferiu manter-se em silêncio, nada tendo a acrescentar ao anterior
depoimento (eventos 127 e 128, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 133,
152 e 155, da APM).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação dos acusados
RICARDO PIERRE DE LIMA e FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO nas
sanções do art. 175, caput, e do seu parágrafo único c/c o art. 209, ambos do Código
Penal Militar, todos em concurso material, nos termos do art. 79 do mesmo Diploma
Legal, por restarem comprovados os fatos descritos na Denúncia.
O Parquet Militar requereu, ainda, a absolvição do acusado LUIZ
GABRIEL TEIXEIRA do crime de violência contra inferior, eis que ausente a
superioridade hierárquica entre o acusado e as vítimas, mas, por outro lado, pediu sua
condenação somente pelo crime do art. 209 do CPM (evento 159, da APM).
Em suas alegações finais, a DPU, na defesa dos então graduados
RICARDO PIERRE DE LIMA e FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO,
requereu a absolvição de seus assistidos, por atipicidade da conduta e ausência de
lesão contra o ofendido Sd POSSAMAI. E, no tocante à conduta praticada contra o Sd
PEDRO PAULO, postulou pela absolvição, ante a ausência de provas suficientes para
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
7/23
a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação das condutas para lesão
culposa ou lesão leve, por entender que a posição hierárquica dos acusados não foi
relevante para a configuração dos fatos. E, em caso de condenação, pela aplicação da
pena mínima, do regime aberto, da suspensão condicional da execução da pena e pelo
direito de recorrer em liberdade. (evento 166, da APM).
Por sua vez, a DPU, na defesa do acusado LUIZ GABRIEL TEIXEIRA,
requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade do primeiro interrogatório de seu
assistido e, no mérito, no tocante a conduta praticada contra o ofendido Sd PEDRO
PAULO, postulou pela desclassificação do crime do art. 175, parágrafo único, c/c art.
209 ambos CPM. (evento 169, da APM).
Em 9/9/2021, foi realizada a Audiência de Julgamento, ocasião em
que o Conselho de Justiça para o Exército resolveu, por unanimidade, o seguinte:
“1. Primeiro acusado, RICARDO PIERRE DE LIMA, ex-Cabo do
Exército Brasileiro. Quanto a ambas as imputações, ABSOLVÊ-LO
com fulcro no artigo 439, alínea a), do Código de Processo Penal
Militar, ou seja, por não constituírem os fatos infração penal, mas
infração disciplinar.
2. Segundo réu, FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO, ex-Cabo do
Exército Brasileiro. Quanto a ambas as imputações, ABSOLVÊ-LO
com fulcro no artigo 439, alínea a), do Código de Processo Penal
Militar, ou seja, por não constituírem os fatos infração penal, mas
infração disciplinar.
3. Terceiro acusado, LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, ex-Soldado do
Exército Brasileiro. Quanto à primeira imputação, do art. 175, caput,
por unanimidade, ABSOLVÊ-LO com fulcro no artigo 439, alínea a), do
Código de Processo Penal Militar, ou seja, por não constituir o fato
infração penal. Quanto à segunda imputação, do art. 209, caput,
ABSOLVÊ-LO com fulcro no artigo 439, alínea a), do Código de
Processo Penal Militar, ou seja, por não constituir o fato infração penal,
mas infração disciplinar.”. (Grifos nossos.)
A sentença transitou em julgado para a defesa dos acusados Ricardo
PIERRE de Lima e Francisco Pacheco VEIGA NETO, em 20/9/2021 (eventos 222 e
223, da APM), e para a defesa do acusado Luiz Gabriel TEIXEIRA, em 5/10/2021
(evento 235, da APM).
Por sua vez, o MPM, irresignado com a sentença absolutória, interpôs o
presente Recurso (evento 225, da APM).
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
8/23
Em suas Razões, requereu a reforma da sentença, eis que demonstrada
tanto a autoria quanto a materialidade delitivas das condutas praticadas pelos acusados
contra seus subordinados. Asseverou que aceitar o "trote" como uma "brincadeira
entre jovens" em um "contexto de camaradagem" e que o consentimento dos
Ofendidos exclui a imputação, na verdade constituem um incentivo para que essa
reprovável prática se perpetue no meio castrense, em grave desrespeito à hierarquia e
disciplina, princípios basilares das Forças Armadas. Requereu, assim, a consequente
condenação dos acusados RICARDO PIERRE DE LIMA e FRANCISCO PACHECO
VEIGA NETO, nas sanções do art. 175, caput, e do seu parágrafo único c/c o art.
209, ambos do CPM, e do acusado LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, somente nas penas
do art. 209 do CPM. (evento 226, da APM).
Em suas contrarrazões, a DPU, na defesa de RICARDO PIERRE DE
LIMA e FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO rebateu as teses do Parquet
Castrense, pugnando pela manutenção da Sentença absolutória (evento 237, da APM).
Da mesma forma, o Órgão Defensivo, assistindo o acusado LUIZ
GABRIEL TEIXEIRA, ao contrarrazoar, rechaçou as teses do MPM, pugnando pela
manutenção da Sentença absolutória (evento 238, da APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, em parecer exarado pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial, a fim de se reformar a sentença
absolutória, com a consequente condenação dos acusados RICARDO PIERRE DE
LIMA e FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO, nas sanções dos arts. 175 e 209 do
CPM, e do acusado LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, nas penas do crime previsto no art.
209 do CPM, com a aplicação da pena no mínimo legal, e concessão do sursis pelo
prazo de 2 anos (evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
In casu, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça que julgou improcedente a Denúncia para absolver os
acusados ex Cb Ex RICARDO PIERRE DE LIMA, ex Cb Ex FRANCISCO
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
9/23
PACHECO VEIGA NETO e o ex Sd Ex LUIZ GABRIEL TEIXEIRA do delito
previsto no art. 175, caput, e no art. 175, parágrafo único, c/c o art. 209, ambos do
CPM, todos com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM.
Em outras palavras, o MPM recorreu depois que o Juízo de piso
absolveu os três acusados por entender que o fato descrito na Denúncia não existiu ou
porque o Órgão Ministerial não conseguiu apresentar provas de sua existência.
Em suas razões, o Parquet Ministerial requereu a condenação do ex-Cb
Ex PIERRE DE LIMA e ex-Cb Ex VEIGA NETO nas sanções do art. 175, caput, e
do seu parágrafo único c/c o art. 209, todos do CPM, e do ex-Sd Ex LUIZ GABRIEL
TEIXEIRA somente nas penas do art. 209 do CPM, uma vez que restaram
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Sustentou o MPM que, não obstante os fundamentos exarados na
sentença absolutória, os delitos de violência contra inferior e lesões corporais
praticados pelos acusados contra os ofendidos, Sd PEDRO PAULO e Sd POSSAMAI,
restaram devidamente comprovados nos autos.
Ao analisar o presente Recurso, vê-se que assiste razão ao Parquet
Castrense.
Em breve síntese dos fatos, no interior do alojamento da 1ª Companhia
de Fuzileiros, do 62º Batalhão de Infantaria, o acusado então Cb VEIGA NETO
determinou que o novato Sd PEDRO PAULO passasse por debaixo das camas do
alojamento, como forma de executar tradição desempenhada por militares recém-
ingressos. Mesmo contra sua vontade, o soldado cumpriu a ordem emanada, e,
enquanto rastejava sob os beliches, os acusados Cb PIERRE e o Sd TEIXEIRA,
utilizando de um tênis, chuteiras e cinto, desferiram golpes em sua região glútea, que
lhes causaram lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito.
De igual forma, os três militares então Cb PIERRE, Cb VEIGA NETO e
Sd TEIXEIRA determinaram que o Sd POSSAMAI, também recém-chegado,
igualmente rastejasse embaixo das camas do alojamento e, mesmo discordando,
cumpriu as ordens, oportunidade em que, igualmente, suportou golpes efetivados
pelos denunciados com o cinto e a bandoleira utilizada em armamentos.
Com relação aos ex-Cbs do Ex PIERRE e VEIGA NETO, o MPM
pede, em seu Recurso, para condená-los pelos crimes de violência contra inferior e
lesão corporal, nas sanções do art. 175, caput, e também do art. 175, parágrafo único,
este último c/c o art. 209, todos do CPM e em concurso material, nos termos do art. 79
do mesmo Diploma Legal, conforme se pode verificar, in verbis:
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
10/23
Resultado mais grave
Parágrafo único: Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também
aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao
disposto no art. 159.
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.”. (Grifos nossos.)
Observa-se que o crime de violência contra inferior praticado pelos
acusados está previsto no Título II - Dos Crimes Contra a Autoridade e a Disciplina
Militar do Código Penal Militar e visa resguardar a hierarquia e disciplina, valores
fundamentais às instituições Militares, e o delito de lesão corporal leve encontra-se
disposto no Título IV – Dos Crimes contra a Pessoa do mesmo Código, que busca
proteger a integridade física dos militares.
Nesse ínterim, cumpre salientar que os ex-graduados PIERRE e VEIGA
NETO ostentavam a condição de Cabo do Exército brasileiro ao tempo do crime,
portanto, superiores hierárquicos dos ofendidos, que eram soldados à época dos fatos,
deixando evidente a condição de subordinados de ambas as vítimas.
A autoria dos delitos restou configurada nos autos, seja pelos
depoimentos dos acusados, dos ofendidos ou pelas declarações das testemunhas
ouvidas em Juízo, que foram uníssonas ao confirmarem os fatos narrados na
Denúncia.
Destarte, a vítima Sd PEDRO PAULO afirmou que o Cb VEIGA NETO
determinou que ele passasse por debaixo dos beliches do alojamento, sob o argumento
de que se tratava de "prenda a ser paga pelos novatos", ocasião em que o Cb PIERRE
e o Sd TEIXEIRA de posse de tênis, chuteiras e cintos, o agrediu, aplicando-lhe
diversos golpes, enquanto passava por entre uma cama e outra.
De igual forma as testemunhas, ouvidas em Juízo, confirmaram os fatos
narrados na Exordial Acusatória, se não vejamos.
– Cap. MARCELLO GUIMARÃES BREVES, Comandante da
Subunidade, informou:
“[...] que o então Tenente, agora Cap FÁBIO, reportou-lhe, naquele dia, o ocorrido
no alojamento. Determinou que todos os envolvidos permanecessem ou voltassem
para o quartel, a fim de apurar os fatos. Declarou que conversou com o Ofendido
PAULO, o qual lhe contou que teve de passar por debaixo dos beliches e sofreu
golpes. PAULO mostrou-lhe as marcas das lesões que sofreu, tendo em seguida
encaminhado o rapaz para a enfermaria. Disse que PAULO relatou que os
agressores eram os ora acusados. Não lembra exatamente a "ferramenta" utilizada
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a4...
11/23
pelos Réus, mas lembra que, inclusive pelas lesões que viu em PAULO, não foram
utilizadas apenas as mãos. Disse que os Acusados assumiram perante o então Ten
FÁBIO, na ocasião, terem praticado os atos. Declarou que em 2019 houve um
episódio muito grave de "trote" no Batalhão; que sempre foi, mas atualmente é
muito mais enfatizada a proibição de realizar "trotes" em subordinados. Disse que
sentiu muita tristeza, pois os Acusados eram excelentes militares. Conversou com o Sd
POSSAMAI, e na oportunidade este afirmou ter participado do "trote", mas não lhe
relatou ter sofrido lesões [...]”. (Grifos nossos.)
– Cap FÁBIO PAULO GONÇALVES, declarou:
“[...] que não presenciou os fatos, que foi o Sd PAULO quem lhe contou o
acontecido, mostrando-lhe as lesões que sofreu e apontando os Acusados como os
autores. Disse que o Sd POSSAMAI não foi conversar com o depoente, e não lhe
reportou ter sido agredido. Na conversa inicial que manteve com os Réus, todos
admitiram que tinham realizado "aquela brincadeira", nas palavras dos próprios.
Naquela ocasião, os Réus lhe contaram que haviam ordenado que os militares
rastejassem entre as camas, desferindo golpes. Disse que, se não se enganava,
VEIGA NETO relatou que só mandou os Ofendidos rastejarem, que não bateu em
ninguém, e que "os outros dois haviam realmente agredido". Os Réus alegaram,
então, que havia sido "uma brincadeira, uma confraternização". Pelo que lembra, o
ofendido PAULO lhe disse que as agressões tinham ocorrido com tênis, chinelos,
bandoleiras, mas nenhum instrumento foi apreendido. Levou o fato, em seguida, ao
Cap BREVES. Disse que a vedação à realização de "trotes" era sempre repassada à
tropa, sobretudo depois do caso de 2019. [...]”. (Grifos nossos.)
– ex-Sd MIGUEL FRANCO DOS SANTOS, informou:
“[...] Que estava escalado para o serviço de permanência ao alojamento, naquele
dia. Observou militares rastejando por debaixo das camas, lembra de PAULO e
POSSAMAI argumentando contra a participação naquela atividade; (...); que outros
dois militares estavam ali entre as camas, sem conseguir precisar quem, pois havia
muita gente transitando no local; PAULO e POSSAMAI foram os últimos a sair do
alojamento. [...]”. (Grifos nossos.)
Quanto aos acusados acima, constam dos autos que, sobre esse fato,
eles declararam o seguinte:
– ex-Cb RICARDO PIERRE DE LIMA:
“[...] que nunca quiseram machucar os Soldados, que aquilo era uma brincadeira,
que pediram desculpas aos Ofendidos. Disse que era algo que sempre acontecia, que
quem não quisesse participar não era forçado a fazê-lo. Disse que apenas viu o Sd
PAULO passando por debaixo de sua cama; mas não ordenou que ele fizesse aquilo.
Negou ter desferido golpes contra os Ofendidos, negou, também, ter visto alguém
fazer isso; que os Soldados apenas passaram por debaixo das camas. Foram
chamados pelo Ten FÁBIO e pediram desculpas ao Sd PAULO. Indagado pelo Órgão
Ministerial, não soube explicar por que motivos pediu desculpas, uma vez que
afirmou que sequer mandou o Sd PAULO rastejar, mas apenas o viu rastejando.
[...]” (Grifo nosso.)
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
12/23
– ex-Cb FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO:
“[...] que deu ordem para o Sd PAULO rastejar, porém sem sucesso; que quando
estava trocando de roupa, observou o Sd PAULO já rastejando; que não sabe se mais
alguém determinou que o Sd PAULO participasse da brincadeira; que quando a
vítima passou pelo seu armário desferiu um golpe com o cinto nas nádegas do Sd
PAULO; que visualizou o Cb PIERRE e o Sd TEIXEIRA desferindo golpes de cinto e
bandoleira na vítima; [...]”. (Grifo nosso.)
A considerar esses contundentes depoimentos supra, dúvidas não há de
que ambos os graduados praticaram os crimes que lhes foram imputados, restando
comprovado, então, a autoria, como também restou caracterizada a materialidade por
meio do Exame de Corpo de Delito no ofendido Sd PEDRO PAULO (evento 1, doc.
1, p. 09, do APF) e pelas fotografias constantes do evento 1, docs. 2, 3, 4, 5 e 6, da
APM.
Segundo o Auto de Exame de Corpo de Delito, as lesões sofridas pelo
ofendido Sd PEDRO PAULO ocorreram nos seguintes termos:
"Vítima foi agredida por meio de tênis, chuteira de futebol, cinto e bandoleira na
região das nádegas, bilateralmente. À ectoscopia das partes corporais desnudas foi
observada hiperemia e aumento de volume leves em região de nádegas,
bilateralmente, condizente com lesão (corporal) de grau leve (fotografia 1). [...]"
(evento 1, doc. 1, p. 09, do APF).”
Em total harmonia com o resultado desse Exame Pericial, estão os
depoimentos das testemunhas que contaram, com riqueza de detalhes, como a prática
criminosa foi perpetrada pelos então graduados.
Ao agir da forma como agiram, os dois Cabos do Exército feriram
também o próprio Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), o qual estabelece ser
obrigação do militar, superior hierárquico, tratar seu subordinado com dignidade e
urbanidade.
Nesses termos, o art. 31, incisos V e VI, dessa legislação dispõe o
seguinte:
“Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. (Grifos
nossos.)
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
13/23
No caso dos autos, vê-se que os graduados desobedeceram os incisos V e
VI do art. 31 do Estatuto dos Militares porque não cumpriram as ordens de seu
superior hierárquico, quanto à proibição desse tipo de trote no interior daquela
Unidade Militar, e nem trataram os subalternos em questão com a dignidade e o
respeito devidos.
Para tanto, basta nos reportarmos ao que declarou o Comandante daquela
Instituição Castrense, Cap MARCELLO GUIMARÃES BREVES, durante a marcha
processual:
"[...] que em 2019 houve um episódio muito grave de "trote" no Batalhão; que
sempre foi, mas atualmente é muito mais enfatizada a proibição de realizar "trotes"
em subordinados. (Grifos nossos.)
No entanto, como já ressaltado, mesmo ciente das proibições e após
serem devidamente alertados dessa prática reprovável, os graduados, agindo de
forma intempestiva e desastrosa, ignoraram a orientação advinda do Comando da
OM, abusaram de suas prerrogativas de superiores hierárquicos e submeteram
seus subordinados a vexames cruéis e desnecessários.
É importante ressaltar que a aplicação de “chá de manta”, “pacote” ou
“trote” não podem ser consideradas “uma simples brincadeira”, visto que são
práticas proibidas no âmbito da Administração Militar – ainda que consentidas pelas
vítimas, que não é o caso in tela – devido às lesões físicas, bem como ao desprezo ou
ao menosprezo para com a dignidade pessoal do subalterno, ferindo-lhe a moral e,
muitas vezes, abalando seu psicológico, devido às humilhações e aos castigos sofridos
de forma gratuita.
Até porque, não será agredindo seus subordinados, de forma
arbitrária, que os militares graduados vão conseguir alcançar o respeito dentro
da caserna. Pelo contrário, o caminho mais adequado para se alcançar a coesão da
tropa e atingir a admiração perante os companheiros de farda é, certamente,
cultivando a camaradagem, o companheirismo e o espírito de grupo no ambiente
castrense.
Com efeito, o que os acusados ex-Cbs do Ex PIERRE e VEIGA
NETO alegam ser uma brincadeira, na verdade trata-se de uma prática criminosa
que, pelas características e circunstâncias, tem se revelado repugnante, lesiva,
ofensiva e, por vezes, bastante grave, diante da violência descomunal empregada,
na maioria dos casos em que acontece essa prática inconcebível, razão pela qual vem
sendo repudiada e combatida por esta Justiça Especializada, notadamente por este
Tribunal, conforme precedente, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. [...]. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. [...]. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E DE
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
14/23
LESÃO CORPORAL LEVE. (...). PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...]. Resta plenamente demonstrado o perigo concreto à saúde da vítima,
sob autoridade militar para fins de instrução, diante da constatação de imposição de
atividade física excessiva e inadequada, bem como na utilização de práticas
inaceitáveis e não previstas nos Regulamentos castrenses. A exposição a perigo no
crime de maus-tratos não se coaduna com as atividades intrínsecas do militar. Ao
contrário, consubstancia-se na intervenção imoderada e maldosa por parte daqueles
que deveriam primar pela incolumidade física do corpo discente. [...].”.
(APELAÇÃO n.º 7000248-19.2021.7.00.0000, Ministra Drª MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julgado em 12/08/2021) (Grifos nossos.)
..................................................................................................................
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. [...] VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO LEVE.
ART. 175 E 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...] CONDUTA TÍPICA.
VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO E CONSTRANGIMENTO FÍSICO MEDIANTE
EMPREGO
DE
FORÇA.
[...]
RECURSO
DO
MPM.
PROVIMENTO.
CONVERGÊNCIA E HARMONIA DAS PROVAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. PRESCRIÇÃO. EXITINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PARA UM RÉU. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE. [...].
2. A conduta do ex-Cb [...] amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 175 do
CPM (violência contra inferior), uma vez que existia vínculo de subordinação entre
ele e a vítima, agindo de forma voluntária e consciente da ilicitude dos seus atos. 3.
Qualquer ato de constrangimento físico mediante emprego de força configura a
prática de violência. As provas colhidas em juízo, entre elas o depoimento da vítima e
a confissão do Réu [...], não deixam dúvidas quanto ao dolo que permeou a
agressão. 4. O laudo de exame de corpo de delito ratifica a materialidade da lesão
causada à vítima, que caracteriza o crime do art. 209, caput, do CPM (lesão corporal
leve). 5. Dos depoimentos e oitivas, constantes dos autos do IPM e da APM, foi
possível concluir com certeza meridiana que os demais Apelados participaram,
efetivamente, das agressões contra o ex-Sd [...]. Há convergência e harmonia entre os
depoimentos das testemunhas e os demais elementos de provas constantes dos autos.
[...] 7. Negado provimento ao Recurso da Defesa. Dado provimento ao Recurso do
MPM. Decisão por unanimidade.”. (Grifos nossos.) (APELAÇÃO n.º 7000774-
20.2020.7.00.0000 Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Julgado em
05/08/2021).
Por essa razão, verifica-se que foge da verdade fática a alegação do Cb
PIERRE de que “não viu ninguém desferindo golpes contra o Sd PAULO”, bem como
destoa totalmente das provas dos autos o argumento desse graduado de que “não
desferiu nenhum golpe” nas vítimas, “não agrediu o Sd PAULO”, nem “sabe quem
poderia ter cometido essas agressões”.
Para piorar sua situação, logo adiante, esse acusado (CB PIERRE) entrou
em contradição, ao afirmar que pediu desculpas ao Sd PAULO. Ora, se esse réu se
desculpou, é porque realmente praticou os crimes que sustenta não ter cometido. Até
porque, ninguém se desculpa de algo que não fez.
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
15/23
Da mesma forma não condiz com as provas dos autos a alegação do
outro acusado, Cb VEIGA NETO, ao afirmar que “deu ordem para o Sd PAULO
rastejar, porém sem sucesso”. Isso porque, ao contrário do que afirma aquele
graduado, há provas suficientes nos autos em condições de demonstrar que ele obteve
sucesso em sua empreitada, porquanto não só deu a ordem, como também – diante
da negativa da vítima – insistiu para que o subalterno rastejasse. Tanto é verdade que
aquele acusado reconheceu em depoimento que “quando a vítima passou pelo seu
armário desferiu um golpe com o cinto nas nádegas do Sd PAULO”.
Sendo assim, não merece provimento o recurso, diante da
contundência do conjunto probatório formado em desfavor deles.
Quanto ao acusado ex-Sd LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, o MPM
pediu, em seu Recurso, a condenação dele somente pelo crime de lesão corporal,
previsto no art. 209 do CPM, por entender que se encontra ausente a superioridade
hierárquica entre esse réu e o ofendido.
Com as vênias devidas, entendo ser possível existir grau de hierarquia
entre militares da mesma graduação ou do mesmo posto – por meio da antiguidade
–, de maneira que poder-se-ia imputar o crime descrito no art. 175 do CPM, também
ao então Soldado engajado TEIXEIRA, por ser bem mais antigo que as vítimas recém-
integradas àquele grupo.
Entretanto, nada mais se pode fazer nesse contexto, já que esse acusado
(ex-Sd TEIXEIRA) subiu absolvido do delito de violência contra inferior e não foi
pleiteado algo nesse sentido no recurso ministerial, ora em análise.
Por outro lado, assiste razão ao pleito ministerial, ao requerer a
condenação desse ex-soldado, com base no crime de lesão corporal, previsto no
art. 209.
Conforme bem ressaltou o Órgão Ministerial, a prova oral produzida,
atrelada ao depoimento prestado pelo ex-Sd Ex TEIXEIRA, cuja validade foi
ratificada pelo Órgão Julgador, confirma que os fatos ocorreram conforme descrito na
Denúncia.
Nesse diapasão, foi o depoimento do ofendido Sd PAULO que,
confirmando o que já tinha declarado na fase administrativa, deixou claro que o Sd
TEIXEIRA o agrediu, junto com o Cb PIERRE, desferindo vários golpes com tênis,
chuteiras e cintos, enquanto passava por debaixo dos beliches, entre uma cama e outra.
Na mesma toada, a outra vítima Sd VINICIUS POSSAMAI MARQUES
declarou que naquele dia recebeu um "comando de rastejo" do Sd TEIXEIRA e,
“mesmo discordando daquilo, houve por bem cumpri-lo”, bem como que recebeu
golpes de cinto e bandoleira por parte dos três acusados. Inclusive disse que
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
16/23
vários militares também “sofreram aqueles golpes”, depoimento esse que é
confirmado pelo próprio acusado então Sd TEIXEIRA, conforme demonstrado mais
adiante.
Assim também foram as declarações das seguintes testemunhas:
- Cap FÁBIO PAULO GONÇALVES: deixou claro que “a vedação à
realização de “trotes” era sempre repassada à tropa, sobretudo depois do caso de
2019.”.
- ex-Sd MIGUEL FRANCO DOS SANTOS: “que no dia dos fatos
estava escalado para o serviço de permanência no alojamento”. E foi mais além
ao declarar, expressamente, ter visto o Sd TEIXEIRA portando “algum material",
qual seja, um cinto ou uma bandoleira, que utilizava para desferir golpes contra os
militares que rastejavam, bem como “lembra que o Cap BREVES dizia em quase
toda formatura que os ‘trotes’ eram proibidos”.
- ex-Sd GABRIEL LUIZ BAETTKERRO: “Viu diversos Soldados
passando por debaixo das camas e outras pessoas em volta, essas pessoas agrediam
os que rastejavam. [...]. Sempre receberam instruções no sentido de que o "trote"
era uma atividade vedada no quartel.”.
- ex-Sd IGOR EDUARDO BROGNI: o qual disse que “lembra que os
três Acusados estavam no interior do alojamento. Disse que quase todos os anos,
quando ‘os recrutas viram antigos’, eles são obrigados apassar por debaixo das
camas”.
- ex-Sd NATHAN LUÍS VARELA JOHANN: também declarou que
serviu com os Acusados. Segundo essa testemunha, “Naquele dia, subiu ao
alojamento e viu o Sd PAULO rastejando por debaixo da cama [...]. disse que o
"clima" entre os militares, após esses fatos, não ficou exatamente "bom".
- ex-Sd ERICK GABRIEL DA SILVA FARIAS: informou que “servia
naquela OM e estava no Batalhão na data dos fatos [...] afirmou que a diretriz do
Comando era no sentido de que não era permitida tal prática.”
Aliás, o próprio réu, então Sd TEIXEIRA, prestou um contundente e
comprometedor depoimento em Juízo, oportunidade em que assumiu serem
verdadeiras as acusações contra si e afirmando inclusive que, de fato, desferiu
golpes com a bandoleira no Sd PAULO, no Sd POSSAMAI e também em muitos
outros colegas de farda, conforme trecho de sua oitiva a seguir:
“[...] que a Denúncia é verdadeira, que os fatos aconteceram tal como descritos na
exordial. Declarou que VEIGA NETO mandou os Soldados passarem por debaixo dos
beliches; e que o depoente juntamente com RICARDO PIERRE DE LIMA,
desferiram os golpes. Relatou que foram chamados pelo então Ten FÁBIO e, nessa
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
17/23
ocasião, PAULO lhes mostrou as lesões que sofreu. Lembra que PAULO e
POSSAMAI tinham acabado de engajar. Os três Acusados pediram desculpas a
PAULO. Disse que aquele tipo de "brincadeira" era comum; que os Soldados tinham
medo, por exemplo, de ir para a 1ª Companhia, que só possuía Soldados antigos, e
sabiam que uma situação como aquela poderia ocorrer. Disse que o que aconteceu
com PAULO aconteceu, sim, com POSSAMAI. Disse que usou a bandoleira para
desferir os golpes, e que PIERRE utilizava também um instrumento, mas não se
lembra qual. Bateu em POSSAMAI, mas não se recorda se PIERRE desferiu golpes
nessa vítima em específico. Os três admitiram, perante o então Ten FÁBIO, que
haviam perpetrado tais atos. Além dos dois Ofendidos, outros Soldados receberam
golpes semelhantes, em um total de aproximadamente dez (soldados). Disse que o Cb
IURI havia dado a ordem para que os Soldados rastejassem, mas PAULO, em
princípio, se negou; foi quando VEIGA NETO ordenou que PAULO atendesse aquele
comando. Não sabe dizer por que motivos esses outros Ofendidos, não relacionados
na Denúncia, negaram, na fase policial, ter sofrido agressões.”. (Grifos nossos.)
Também ajuda a formar um conjunto probatório robusto contra o Sd
TEIXEIRA, o Exame de Corpo de Delito, cujo Laudo Pericial confirma a existência
das lesões em ambas as nádegas do Sd PAULO.
Sendo assim, a exemplo do recurso dos graduados, este também não
merece prosperar, com todas as vênias.
Enfim, observa-se que o conjunto probatório colacionado aos autos
evidencia de maneira inconteste tanto a autoria quanto a materialidade delitivas,
merecendo ser reformada, portanto, a Sentença a quo, que – ignorando todos os
elementos probatórios – absolveu os três acusados, sob o fundamento de atipicidade
da conduta, por serem levíssimas as lesões causadas na vítimas, bem como que os
fatos ocorreram em uma contexto de camaradagem entre colegas de farda, e que
os ofendidos , ao terem aceitado participar do “trote”, anuíram com as lesões
causadas, já que, segundo o magistrado, a integridade corporal é um bem jurídico
disponível, desde que preenchidos os requisitos para tal, o que, segundo ainda o Juiz,
ocorreu no presente caso.
No entanto, conforme se ressaltou alhures, fica claro que o Juízo de piso
se equivocou, por completo, permissa venia.
Primeiro, porque esses militares, normalmente recrutas ou soldados
rasos, como no caso dos autos – ao contrário do que afirma o Magistrado a quo –, não
tem condições e preparo psicológico suficiente para “se insurgir” quando são
submetidos ao “trotes”.
Segundo, cumpre lembrar que alguns militares até resistem a essas
humilhações num primeiro momento, conforme também aconteceu no presente
contexto, mas fica cada vez mais evidente que eles são praticamente obrigados, num
segundo momento, a se submeterem aos vexames de toda ordem, vide os casos
semelhantes, que não são poucos, julgados por este Tribunal.
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
18/23
Terceiro, equivocou-se novamente o Juízo de origem ao afirmar que os
“fatos em apreço era de camaradagem entre colegas de farda”, concessa venia,
quando na verdade, sabe-se que nesses “trotes” não existem coleguismo ou
companheirismo algum e sim uma relação de hierarquia e de imposição do mais
antigo para o mais moderno, tanto que a testemunha ex-Sd NATHAN LUÍS VARELA
JOHANN declarou que o clima entre os acusados e as vítimas não ficou muito
“bom” depois do ocorrido. Além dos mais, não é por acaso que as Unidades
Militares vêm proibindo essa prática lesiva no dia a dia da caserna.
Quarto, quanto à alegação do Juízo de origem de que a integridade
corporal é um bem jurídico disponível, bem como que a vontade do ofendido deve ser
livre, cabe esclarecer que no âmbito da Administração Castrense, precipuamente, no
interior de uma Unidade Militar prevalece a hierarquia e a disciplina e, no caso dos
autos, jamais houve, por parte das vítimas, qualquer interesse em se submeter às
agressões descritas na Exordial Acusatória. Pelo contrário, os soldados foram
obrigados a participar do “trote”.
Quinto, de fato, a integridade física é um bem jurídico disponível, desde
que haja o consentimento do ofendido, de forma livre e consciente, bem como que seja
prévio ou concomitante à conduta e que não ofenda a moral ou os bons costumes. No
caso dos autos, dúvidas não há de que houve ofensa aos princípios e valores militares.
Sexto, a maior prova de que não prevalece a vontade das vítimas dos
trotes, pode ser vista no caso dos autos, onde constam vários depoimentos de militares
que optaram por ficar calados e não denunciar aos superiores essa prática, claramente
por temor ou medo de serem mal vistos e de serem perseguidos dentro do quartel,
conforme bem lembrou o MPM nos autos.
Sétimo, é com base nesses preceitos, que os militares infratores
procuram justificar a legitimidade de seus atos – que muitas vezes evoluem para os
crimes, a exemplo do caso in tela –, quando determinam que seus subordinados não
questionem a ordem recebida e se rendam a esses desatinos, exatamente como fizeram
os três acusados contra os ofendidos em questão.
Oitavo, quanto à alegação contida na sentença de que os fatos imputados
aos acusados devem ser considerados “como infração de caráter administrativo-
disciplinar”, é suficiente lembrar que restou comprovada a prática de crimes na
vertente quaestio – que vem sendo combatidos por este Tribunal –, visto que as
vítimas foram subjugadas e agredidas, o que originou lesões e inchaços na região dos
glúteos, o que enseja a responsabilização criminal.
Em suma, não se pode conceber como atípica uma conduta que é
tipificada como crime militar e, por conseguinte, ofende os valores essenciais à vida
castrense. Além do mais, é cediço que em ambiente militar não se admite brincadeiras
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
19/23
de mal gosto, que contraria os princípios da hierarquia e da disciplina, valores tão
caros ao meio castrense.
Nesse sentido, como bem asseverou o MPM, em suas razões, in verbis:
“[...] entender o "trote" como uma "brincadeira entre jovens" em um "contexto de
camaradagem"; justificar ter havido consentimento dos Ofendidos ao submeterem o
próprio corpo a atos ofensivos aos usos e costumes sociais, assim como à ética e
pundonor militares, na clandestinidade, sendo que em um dos casos ainda houve
lesão corporal; sustentar que essas lesões corporais foram fruto de imprudência -
quando, em verdade, ao perpetrarem tais atos agressivos, os Réus no mínimo
assumiram o risco de produzir tais lesões; são argumentos que constituem verdadeiro
incentivo para que esse abominável, indigno "rito de iniciação" se perpetue nos
meios castrenses, em grave desrespeito à hierarquia e disciplina, princípios basilares
das Forças Armadas.”. (Grifos nossos.)
A jurisprudência desta Corte Castrense tem repelido com severidade essa
prática reprovável no âmbito das Unidades Militares, conforme precedente abaixo:
“EMENTA: APELAÇÃO. MILITAR SUBMETIDO A AGRESSÕES FISÍCAS
DENTRO DA OM, RESULTANDO LESÃO CORPORAL LEVE. "TROTE".
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA
DO
DECISUM.
OFICIAL
CONDENADO POR VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, NA MODALIDADE
OMISSIVA. OBRIGAÇÃO DE AGIR. CABO CONDENADO POR VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
DEMAIS
MILITARES
APENADOS
POR
LESÃO
CORPORAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA NO ÂMBITO MILITAR. Oficial
de dia jantando no mesmo rancho com outros militares no exato momento em que
ocorreu a agressão a título de "trote" a um Soldado, por ocasião de seu
reengajamento. O Oficial de dia presenciou o fato criminoso, mantendo-se inerte
mesmo devendo/podendo agir para evitar o resultado, o que se amolda perfeitamente
ao tipo legal de violência contra inferior, por omissão. Cabo que participou
efetivamente da agressão ao militar também responde por violência contra inferior.
Demais militares apenados por lesão corporal. A vida na caserna deve ser pautada
nos firmamentos básicos que a permeiam, hierarquia e disciplina. Assim, é
necessário que sejam envidados esforços no âmbito das corporações e peio
Judiciário no sentido de apurar e de banir da vida militar os denominados "trotes".
Apelo provido. Decisão por unanimidade.”. (Apelação nº 129-74.2015.7.07.0007/PE,
Relator: Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, Publicado em 08/08/2017.).
(Grifos nossos.)
Nesse caminhar, ressalte-se que os acusados, na condição de superiores,
já inseridos no convívio militar há mais tempo que as vítimas, possuíam a formação
necessária para lidar com situações como esta e deveriam ter se pautado nos
regulamentos e demais normas militares, bem como na ordem expressa e
reiterada do Comando da Unidade, que proibia a prática de trotes naquela OM.
Certo é que não há mais espaço para esse tipo de procedimento
absurdo, onde militares são submetidos a castigos físicos ou qualquer outro tipo
de tratamento desumano ou desrespeitoso. Ora, se até mesmo na formação ou no
aperfeiçoamento de militares, o exagero nesse tipo de conduta tem sido questionado,
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
20/23
então, com muito mais razão, torna-se imperioso rechaçar, com veemência, o que
ocorreu no caso dos autos, em que as vítimas, sabidamente, não eram alunos nem
participavam de nenhum curso ou instrução de aprimoramento.
Nesse sentido, observa-se que o acusado, ex-Cb VEIGA NETO, incorreu
no crime de violência contra inferior com resultado lesão corporal (art. 175, caput, e
art. 175, parágrafo único, c/c art. 209, todos do CPM) na vítima, Sd PAULO, na
medida em que, determinou que ele executasse uma ordem manifestamente ilegal,
com o intuito de lhe ser impingido lesões corporais praticadas pelos outros acusados.
De igual forma, a conduta do acusado, ex-Cb PIERRE, também se
subsumiu ao crime de violência contra inferior com resultado lesão corporal (art. 175,
caput, e art. 175, parágrafo único, c/c art. 209, todos do CPM).
Já o acusado ex-Sd TEIXEIRA, incorreu apenas no crime de lesão
corporal previsto no art. 209 do CPM, nos termos pleiteados pelo MPM.
Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos
delitos, bem como a culpabilidade dos acusados, e não se vislumbrando qualquer
causa excludente de culpabilidade ou de tipicidade, a sentença absolutória deve ser
reformada, a fim de condenar os ex graduados pelo crime de violência contra inferior
e lesão corporal.
Desse modo, passa-se a dosimetria das respectivas penas, de forma
individualizada, em estrita observância ao art. 5º, inciso XLIII da Constituição
Federal de 1988 e aos arts. 69 e 77 a do CPM c/c o art. 68, caput, do Código Penal
comum.
Com relação ao Acusado ex-Cb RICARDO PIERRE DE LIMA:
Na 1ª fase da dosimetria, observa-se que as circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM militam em favor do acusado, como a primariedade e o fato de possuir
bons antecedentes. Por essa razão, fixa-se a pena-base, em 3 (três) meses de detenção,
obedecendo ao mínimo legal estabelecido para o delito estampado no art. 175 do
CPM (violência contra inferior); e, em 3 (três) meses de detenção, em obediência ao
mínimo legal estabelecido para o delito do art. 209, caput, do CPM (lesão corporal),
somando-se a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes, porém
existe a atenuante da menoridade, que, contudo, deixa-se de ser aplicada, uma vez que
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo
do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
21/23
Na 3ª fase, verifica-se não haver causas especiais de aumento ou de
diminuição e, por isso, fixa-se a pena definitiva para cada delito em 3 (três) meses de
detenção. E, tendo sido as infrações cometidas em concurso de crimes, ex vi do art.
79 do Código Penal Militar, as penas devem ser somadas, resultando na pena
definitiva de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o
direito de apelar em liberdade.
Defere-se, ainda, o “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, eis que
satisfeitos os requisitos do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das condições
previstas nos art. 608 c/c o art. 626, ambos do CPPM, excetuando-se a alínea "a".
Com relação ao Acusado ex-Cb FRANCISCO PACHECO VEIGA
NETO:
Na 1ª fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM, observa-se que o acusado é primário e possui bons antecedentes. Por
essa razão, fixa-se a pena-base, em 3 (três) meses de detenção, obedecendo ao mínimo
legal estabelecido para o delito do art. 175 do CPM (violência contra inferior); e, em
3 (três) meses de detenção, em obediência ao mínimo legal previsto para o delito do
art. 209, caput, do CPM (lesão corporal), somando-se a pena-base em 6 (seis) meses
de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, observa-se que não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na 3ª fase, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição.
Assim, torna-se a pena definitiva para cada delito em 3 (três) meses de detenção, e,
tendo sido as infrações cometidas em concurso de crimes, ex vi do art. 79 do Código
Penal Militar, as penas devem ser somadas, resultando na pena definitiva de 6 (seis)
meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e com o direito de apelar em
liberdade.
Defere-se, ainda, o “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, eis que
satisfeitos os requisitos do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das condições
previstas nos art. 608 c/c o art. 626, ambos do CPPM, excetuando-se a alínea "a".
Com relação ao Acusado ex-Sd LUIZ GABRIEL TEIXEIRA:
Na 1ª fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM, observa-se que o réu é primário e possui bons antecedentes. Por essa
razão, fixa-se a pena-base em 3 (três) meses de detenção, obedecendo ao mínimo legal
estabelecido para o delito do art. 209, caput, do CPM.
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
22/23
Como não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas na 2ª fase da dosimetria, bem como não existem causas especiais de
aumento ou de diminuição na 3ª fase da dosimetria, torna-se a pena definitiva em 3
(três) meses de detenção, devendo ser cumprida em regime aberto, com o direito de
apelar em liberdade.
Defere-se, ainda, o “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, eis que
satisfeitos os requisitos do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das condições
previstas nos art. 608 c/c o art. 626, ambos do CPPM, excetuando-se a alínea "a".
Por fim, com relação ao acusado ex-Cb RICARDO PIERRE DE LIMA,
torna-se necessário declarar a extinção da punibilidade, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, na modalidade
retroativa, pelas razões que se seguem.
A contagem de prazo prescricional, no caso do concurso material, é feita
considerando cada delito isoladamente, de acordo com o art. 125, § 3º, do CPM.
Sendo assim, a composição da pena se deu em razão da condenação à 3 (três) meses
de detenção pelo delito do art. 175 (violência contra inferior), somado aos 3 (três)
meses de detenção pelo crime do art. 209 (lesão corporal), todos do CPM.
Conforme se verifica, cada pena aplicada a esse réu prescreve em 2
(dois) anos, com fulcro no art. 125, inciso VII, do CPM, por serem ambas inferiores a
1 (um) ano.
Desse modo, considerando-se que o acusado, ex-Cb PIERRE, era menor
de 21 (vinte e um) anos na data da prática do crime: 14/4/2020 – já que nasceu em
4/11/1999 –, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ou seja, passa a
ser de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 129 do CPM.
Portanto, tendo transcorrido o lapso temporal superior a 1 (um) ano,
entre o recebimento da Denúncia (17/9/2020) e a presente data, sem que houvesse
qualquer causa interruptiva do prazo prescricional – já que a sentença absolutória
não tem o condão de interromper o curso da prescrição –, é imperioso o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo Ministerial,
para, reformando a Sentença hostilizada, condenar os Acusados ex-Cb RICARDO
PIERRE DE LIMA e ex-Cb FRANCISCO PACHECO VEIGA NETO à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incursos nas sanções do art. 175, caput, e art. 175,
parágrafo único, c/c o art. 209, todos do CPM; e condenar o acusado ex-Sd LUIZ
GABRIEL TEIXEIRA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso apenas
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 18:21
:: 40001343980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=758e4f0d0ddb4a...
23/23
nas sanções do art. 209 do CPM, concedendo a todos o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
Declara-se ainda, de ofício, a extinção da punibilidade do réu ex-Cb
RICARDO PIERRE DE LIMA, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, pela pena in concreto, na modalidade retroativa, nos termos do art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII; art. 129 e art. 133, todos do CPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001343980v7 e do código CRC 144146ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 8/8/2022, às 11:23:45
7000731-49.2021.7.00.0000
40001343980 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR